Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701360-97.2023.8.07.0018 Número do processo na origem: 0701360-97.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, CELSO HASHISAKA JUNIOR APELADO: MAC AMARAL CARTAXO APELANTE: REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES DA UNDF (UNDF) DESPACHO Intime-se a parte requerente para que manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse processual referente à petição de ID n°55388169, uma vez que os documentos acostados aos autos (ID n° 53353232) demonstram o cumprimento dos termos da r. Sentença apelada e que, conforme o documento colacionado em ID n° 55388171, apenas o primeiro colocado do respectivo concurso foi convocado, não havendo indícios de preterição do requerente, que defende ter se classificado em 8o lugar. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora